Tribunal: TJSP
Processo: 2212671-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou que os Agravantes apresentassem procurações atualizadas para que possam levantar as guias expedidas - Direito Processual Civil - Procuração judicial que confere poderes postulatórios para todas as fases da demanda ajuizada - Inteligência do disposto no art. 105, do

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão condenatória, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou que os Agravantes apresentassem procurações atualizadas para que possam levantar as guias expedidas - Direito Processual Civil - Procuração judicial que confere poderes postulatórios para todas as fases da demanda ajuizada - Inteligência do disposto no art. 105, do NCPC (art. 38 do CPC/73) - Desnecessidade de nova procuração, diante da relação de confiança e boa-fé presumida entre as partes - Decisão reformada.
Recurso provido.